Tribunal: TJMT
Processo: 1004987-16.2022.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004987-16.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[PEDRO PEREIRA DE SOUZA - CPF: 490.826.639-53 (ADVOGADO), JOSE MARCELO COPANSKI - CPF: 906.257.579-04 (AGRAVADO), AGROPECUARIA ANTA BRANCA LTDA - CNPJ: 05.697.783/0001-28 (AGRAVANTE), ISADORA BIONDO DE SOUZA - CPF: 037.557.411-56 (ADVOGADO), ANILSON BRITO DOS SANTOS - CPF: 023.400.091-03 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOSE CARLOS CARVALHO DIAS JUNIOR - CPF: 016.672.929-94 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C PERDAS E DANOS – DECISÃO QUE CONCEDEU A LIMINAR REINTEGRATÓRIA E INDEFERIU A ABERTURA E A CONSTRUÇÃO DE CERCA COM DESMATAMENTO DE 30 METROS DE LARGURA NAS DIVISAS DA PROPRIEDADE – NECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO REGULADOR AMBIENTAL – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O Direito Civil confere ao possuidor o direito de, por suas próprias forças e razões, defender não apenas o seu título, mas a sua posse como fato, contudo é preciso ter em mente que o ordenamento jurídico se perfaz de compartimentos intercomunicáveis.

O exercício das faculdades de possuidor deve obedecer às regras e princípios desse ramo do Direito, especialmente por se tratar de imóvel rural localizado em área de bioma florestal.

É temerário qualquer autorização judicial sem a intermediação do órgão fiscalizador competente, ficando à cabo da Administração Pública ambiental, tecnicamente dotada para avaliar os requisitos necessários da medida e as consequências prováveis decorrentes de sua implementação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por AGROPECUÁRIA ANTA BRANCA LTDA., visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Cláudia que, nos autos da Ação de Reintegração de Posse c/c Perdas e Danos nº 1000784-33.2021.8.11.0101, movida em face de JOSÉ MARCELO COPANSKI, embora tenha concedida a liminar de reintegração de posse, indeferiu o pedido de autorização para abertura e construção de cerca com desmatamento de 30 metros de largura nas divisas da propriedade.

Nas razões do recurso, a recorrente aduz que a medida acautelatória é garantida pelos artigos 1.210, §1º e 1.228 do Código Civil e exsurge do pleno direito de o proprietário conhecer e proclamar os limites de seu imóvel, e ainda de torná-los efetivos contra invasões e outros danos sobre o bem que lhe pertence.

Salienta que o objeto do pedido não é burlar qualquer autorização dos órgãos ambientais,
“mas tão somente delimitar a área com cercas, para aviventar os limites já apagados pelo tempo e evitar invasões de terceiros, bem como para proteger o imóvel contra queimadas, vez que as chamas extrapolam os limites do local de origem e afetam as propriedades vizinhas”.

Afirma que a proteção da propriedade rural é necessária, pois, caso permaneça sem demarcação das divisas, ficará vulnerável em favor daqueles que cometem crimes, principalmente, de natureza ambiental, em desfavor da sociedade num todo, colocando em risco as medidas de conservação ambiental e de proteção socioeconômicas em atendimento à função social (art. 5º, XXIII do CF).

Forte nestes argumentos, pede a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja autorizada a abertura com desmatamento de 30 metros de largura nas divisas da propriedade, para realização de cercas, sem que haja a necessidade de aguardar a autorização dos órgãos ambientais competentes, considerando a urgência do caso.

No mérito, busca a confirmação da tutela antecipada e a reforma definitiva do decisum agravado.

Com o agravo juntam os documentos exigidos pelo art. 1.017 do CPC, dentre eles, o preparo recursal.

A liminar recursal foi indeferida (Id. 122531950).

Regularmente intimada, a parte recorrida deixou transcorrer,
in albis
, o prazo ofertado para contraminuta (Id. 126904151).

O Ministério Público Estadual, por meio do parecer de lavra do Ilmo. Procurador de Justiça, Dr. Luiz Eduardo Martins Jacob, opina pelo desprovimento do recurso (Id. 127777199).

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

O recurso ao comporta provimento.

O Direito Civil confere ao possuidor o direito de, por suas próprias forças e razões, defender não apenas o seu título, mas a sua posse como fato, contudo é preciso ter em mente que o ordenamento jurídico se perfaz de compartimentos intercomunicáveis, em que as concessões de um deles necessariamente sofrem influência das restrições de outro. É o que acontece no presente caso, que extrapola as considerações meramente patrimoniais, adentrando a seara do Direito Ambiental.

Sendo assim, o exercício das faculdades de possuidor deve obedecer às regras e princípios desse ramo do Direito, especialmente por conta do fato de o imóvel rural se localizar em área de bioma florestal, de notável interesse conservacionista, e onde há, inclusive, intensa atividade de extração madeireira.

Como bem consignado pelo nobre representante do
parquet
estadual, embora a agravante alegue ser titular do direito à extração eventual da matéria orgânica nos limites do art. 23 do Código Florestal, o direito decorre
ex lege
, sendo desnecessária a intervenção jurisdicional.

O fato é que a pretensão de desmatar 30 metros de largura ao longo das divisas do imóvel em muito extrapola o admitido pela legislação ambiental.

Alude a agravante a uma função secundária da medida, que serviria de obstáculo à propagação de incêndios. Contudo, o Decreto n. 47.700/2003 recomenda que os aceiros tenham apenas 10 metros nas divisas de Unidades de Conservação, 6 metros nas divisas com Áreas de Preservação Permanente, e 3 metros nas demais áreas. O pretendido extrapola em muito esses limites.

Diante desse quadro, é temerário autorizar, sem a intermediação do órgão fiscalizador competente, desmatamento nessa extensão. Por isso, bem lançada a decisão que indeferiu o pedido da inicial, remetendo a atribuição à Administração Pública ambiental, tecnicamente dotada para avaliar os requisitos necessários da medida e as consequências prováveis decorrentes de sua implementação.

Sem motivos, portanto, para modificar o
decisum
agravado.

Dispositivo
.

Com estas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É o como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2022